Tribunal: TJMT
Processo: 1018559-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018559-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZANDONAIDE FABIANO DA SILVA - CPF: 054.909.531-44 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0268-25 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE (REFRIGERADOR) – ESTORNO DO VALOR PAGO – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – VALOR DEVIDAMENTE REEMBOLSADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Havendo o reembolso administrativamente do valor pago pelo produto que não foi entregue e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que
o valor pago pelo produto fora devolvido administrativamente, restando evidente que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que realizou a compra de uma geladeira, a qual não foi entregue, tendo realizado várias tentativas de contato para resolver o problema.

Afirma que foi enganado e se viu obrigado a pedir o cancelamento e o estorno do valor, restando configurada a falha na prestação do serviço e o direito ao recebimento de indenização por dano moral em virtude da perda de tempo de vida útil do consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de falha na prestação do serviço e do alegado dano moral.

É fato incontroverso que o promovente adquiriu um refrigerador Electrolux 260 litros no dia 08.11.2019, pelo valor total de R$ 2.776,00 (dois mil setecentos e setenta e seis reais), realizando o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à vista e parcelando o restante em 12 (doze) prestações, não tendo havido a entrega do produto. Todavia, a promovida comprova que houve o cancelamento da compra e o devido estorno do valor no dia 22.11.2019, resolvendo administrativamente a situação, tendo a ação sido ajuizada tão somente em 27.11.2019, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

Em impugnação à contestação o promovente, inclusive, confirma o recebimento do estorno, fundamentando o pedido da indenização na perda do tempo útil, ao argumento de que teve suas expectativas frustradas e que teve que esperar todos os trâmites burocráticos para ser reembolsado.

Em que pese às alegações, tal como decidido na origem, entendo que os fatos narrados não configuram violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

O fornecedor de produtos e serviços, de fato, responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Havendo o reembolso administrativamente do valor pago pelo produto que não foi entregue e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021